Tribunal: TJMT
Processo: 1002296-92.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002296-92.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA DE FREITAS - CPF: 474.468.201-44 (EMBARGANTE), MARIA JULIA FERREIRA DE FREITAS - CPF: 202.382.741-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE MARIA JULIA FERREIRA DE FREITAS (EMBARGADO), ORMEZINO CARNEIRO PRADO - CPF: 005.804.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO FERREIRA DE FREITAS - CPF: 378.427.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO FERREIRA CARNEIRO - CPF: 021.636.951-74 (TERCEIRO INTERESSADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
SENTENÇA
– RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO –
ERRO GROSSEIRO – DECISÃO MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS
– OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1002296-92.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

MARCELO FERREIRA DE FREITAS

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE MARIA JÚLIA FERREIRA DE FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCELO FERREIRA DE FREITAS
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
172313157
), que, a unanimidade, desproveu
o recurso interposto pelo ora recorrente.

Em suas razões recursais, o embargante
requer seja sanada
omissão/contradição
apontada para o fim de
chamar o feito a ordem
e dar normal prosseguimento ao feito conhecendo o agravo de instrumento interposto

e decidindo a questão da competência semelhante à decisão interlocutória,
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, e, por conseguinte, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável

(Id
172719697).

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
SENTENÇA
– RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO –
ERRO GROSSEIRO – DECISÃO MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS
–

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

O
recurso cabível
contra
sentença
é apelação (art. 1.009 CPC) e não agravo de instrumento, de forma que o manejo de um pelo outro caracteriza
erro grosseiro
que exclui a aplicação do princípio da fungibilidade dos
recursos
”.

A
o contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
desprovimento do recurso
, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023